Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-54.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009502-54.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAQUELINE TEIXEIRA FLORES - CPF: 031.867.531-55 (RECORRENTE), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009502-54.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

JAQUELINE TEIXEIRA FLORES

Recorrido(s):

AGUAS DE SINOP S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS DESLIGAMENTO DO HIDRÔMETRO – TESE DE MUDANÇA DO IMÓVEL E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO E POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE UNICAMENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE NULIDADE PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS – PEDIDO PARA COMPROVAR A MUDANÇA DO IMÓVEL E DÉBITOS POSTERIORES – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO – NOME PERMANECEU VINCULADO À TITULARIDADE POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DIREITO DE AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o ponto controvertido depende de produção de prova essencialmente documental, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide não se mostra mera faculdade, mas torna-se uma dever do magistrado, em atenção aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Em pauta ação na qual a parte promovente sustenta que as cobranças e débitos gerados em seu nome são indevidos porque solicitou o desligamento do hidrômetro após vender o seu imóvel. Diante de tais alegações cabia comprovar, por meio do fornecimento do respectivo protocolo ou de documentação escrita, que solicito o alegado desligamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O pedido para produção de provas em audiência para oitiva de testemunhas visando comprovar a data em que deixou o imóvel é despropositado, pois o que se mostra necessário é comprovar que solicitou o desligamento. Pode ter havido mudança do imóvel e o nome ter permanecido vinculado, tal como ocorreu e, assim, exime-se dos débitos apenas se comprovar o pedido de desligamento, o que não comprovou por prova que é essencialmente documental, lhe sendo assegurado o direito de regresso contra quem de fato utilizou-se do serviço.

Ausente a prova requerimento de desligamento ou transferência de titularidade do hidrômetro, os débitos lançados em nome do titular são devidos, havendo exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os débitos cobrados são devidos ante a ausência de prova de que solicitou o encerramento de seu contrato em janeiro de 2015, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6o da Lei 9.099/1995, decido pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou tese única de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que se faz necessário designar audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas a fim de comprovar que os débitos foram lançados em seu nome após deixar o imóvel, que fora vendido após a separação do seu ex-marido. Alegou que é necessária a produção de provas para comprovar que não se utilizou do serviço cobrado porque não mais residia no local, na medida em que solicitou a suspensão dos serviços antes de sair do imóvel.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar a baixa dos autos para a devida instrução.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente faz-se necessário ressaltar que a parte promovente, nas razões recursais, invocou uma única tese: a de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que entende se fazer necessário designar audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas a fim de comprovar que os débitos foram lançados em seu nome após deixar o imóvel, que fora vendido após a separação do seu ex-marido.

Sem qualquer razão a parte promovente, uma vez que o ponto controvertido dos autos é a comprovação do pedido de desligamento do hidrômetro, suspensão do fornecimento ou transferência de titularidade, que não demanda comprovação por prova oral, se tratando de prova essencialmente documental, consoante passo a demonstrar.

Em pauta ação na qual a parte promovente sustenta que as cobranças e débitos gerados em seu nome são indevidos porque solicitou o desligamento do hidrômetro após vender o seu imóvel. Diante de tais alegações cabia comprovar, por meio do fornecimento do respectivo protocolo ou de documentação escrita, que solicito o alegado desligamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se o ponto controvertido depende de produção de prova essencialmente documental, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide não se mostra mera faculdade, mas torna-se um dever do magistrado, em atenção aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

O pedido para produção de provas em audiência para oitiva de testemunhas visando comprovar a data em que deixou o imóvel é despropositado, pois o que se mostra necessário é comprovar que solicitou o desligamento. Pode ter havido mudança do imóvel e o nome ter permanecido vinculado, tal como ocorreu e, assim, exime-se dos débitos apenas se comprovar o pedido de desligamento, o que não comprovou por prova que é essencialmente documental, lhe sendo assegurado o direito de regresso contra quem de fato utilizou-se do serviço.

Ausente a prova requerimento de desligamento ou transferência de titularidade do hidrômetro, os débitos lançados em nome do titular são devidos, havendo exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020